Tribunal: TJMT
Processo: 1023688-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023688-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), WELINGTON BATISTA CHAVES - CPF: 709.950.361-87 (AGRAVANTE), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO DESPROVIDO EM PREJUÍZO À PARTE. CASO EM QUE SE DEVERIA DEFERIR O PEDIDO. AGRAVO SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- O caso é de deferimento do pedido de sustentação oral, pois versa o agravo contra decisão de indeferimento de tutela de urgência em interdito proibitório, hipótese de cabimento, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

2- O indeferimento da sustentação oral e o desprovimento do agravo de instrumento da parte que pretendia sustentar é caso de nulidade, pois o resultado lhe foi prejudicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023688-88.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES

EMBARGADO: ROMAO RIBEIRO FLOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
WELINGTON BATISTA CHAVES
de decisão em Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1001352-10.2023.8.11.0059 - 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se indeferiu liminar.

A parte embargante afirma que “
o caso em tela, trata-se de uma ação de interdito proibitório, e o recurso de agravo de instrumento interposto, busca reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, que negou o pedido de tutela de urgência após a audiência de justificação
”.

Entende que “
restou-se inconteste a omissão apontada do acordão embargado, cerceando o direito de defesa do Embargante em realizar a sustentação oral
”.

Requer o acolhimento dos embargos e a designação de novo julgamento (id. 209019666).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 211369194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
WELINGTON BATISTA CHAVES
de decisão em Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1001352-10.2023.8.11.0059 - 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se indeferiu liminar.

Após a oposição dos embargos de declaração, determinou-se ao setor competente que certificasse os motivos do indeferimento da sustentação oral do patrono da parte embargante, tendo
se informado que não seria o caso do art. 937 do CPC:

“
CERTIFICO que a secretaria não efetivou o pedido de inscrição para sustentação oral feita pelo ClickJud, tendo em vista que a decisão agravada não configurou hipótese do inciso VIII do art. 937, CPC
.”

Entretanto, o caso é de deferimento do pedido, pois versa o agravo contra decisão de indeferimento de tutela de urgência em interdito proibitório.

O CPC:

“
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do
art. 1.021
:

[...]

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;”

Assim, o indeferimento da sustentação oral e o desprovimento do agravo de instrumento da parte que pretendia sustentar é caso de nulidade, pois o resultado lhe foi prejudicial.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, anulo o julgamento do agravo de instrumento e determino nova inclusão em pauta, garantindo o direito de sustentação oral do patrono do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024